Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704608-16.2019.8.07.0017 APELANTE: MAYKE SILVA MEDEIROS, ELAINE RODRIGUES MAFRA APELADO: MIVALDO MAURICIO MAFRA, ELAINE RODRIGUES MAFRA, MAYKE SILVA MEDEIROS DESPACHO Intime-se o apelado-autor, Mivaldo Maurício Mafra, sobre o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 79830510). P. I. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora